Tribunal: TJMT
Processo: 0000236-56.2011.8.11.0107
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000236-56.2011.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BEATRIZ MARIA DONATTI - CPF: 189.188.240-68 (APELADO), PAULO AUGUSTO DONATTI NOTHEN - CPF: 459.665.910-91 (ADVOGADO), CEZAR LODEA - CPF: 402.038.590-49 (APELANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – NULIDADE ALEGADA EM MOMENTO INOPORTUNO – AUSÊNCIA DE ANTERIOR REQUERIMENTO – MÉRITO – REQUISITOS PARA A IMISSÃO COMPROVADOS – USUCAPIÃO – POSSE JUSTA PELO TEMPO ALEGADO NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 278 do CPC/15 estabelece que
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Se a parte teve oportunidade de requerer a nulidade em momento adequado, quando intimada para se manifestar sobre as provas, alegar em memoriais e em apelação acarreta em preclusão.

2-
“São requisitos da imissão de posse: a) prova da propriedade; b) individualização e exata localização do bem; c) prova da posse injusta exercida pela parte requerida.”
(N.U 0009475-68.2012.8.11.0004, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

3-
“A ação reivindicatória é instrumento jurídico à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nesse passo, deve o promovente demonstrar o domínio, a adequada individuação da coisa vindicada e a posse injusta do promovido”
(AgInt no REsp 1567163/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018).

4-
“
Demonstrada a propriedade do imóvel pela parte autora, e não havendo justificativa plausível para a posse da demandada, pois que rejeitada a exceção de usucapião, o que faz dela injusta, têm-se como presentes os pressupostos autorizadores da medida reivindicatória.”

(TJ-MG - AC: 10708130001181001 MG, Relator: Mariângela Meyer, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017).

5- Acerca da retenção por benfeitorias, bem apontou o juiz de primeiro grau que se trata de pedido inovador, não formulado em momento apropriado, qual seja a contestação, de modo que, sobre ele, há evidente inovação à lide, o que impede o seu enfrentamento, ainda mais quando não se produziu provas neste sentido em todo o processo, em especial porque não houve pedido na peça defensiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020